Tribunal: TJDFT
Processo: 0003435-60.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR RUPTURA DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante ao furtar coisas do interior de uma residência, com a ajuda de comparsa e arrombando um cadeado.

2 A materialidade e a autoria reputam-se provadas quando há prisão em flagrante do ladrão na posse das coisas subtraídas. O depoimento do policial sobre fatos observados no desempenho da função usufrui a presunção de veracidade e legitimidade ínsita aos atos administrativos em geral, somente derrogável mediante prova cabal adversa. O réu confessou o delito no inquisitório e posteriormente o renegou em Juízo, numa versão divorciada das provas.

3 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que condenações criminais transitadas em julgado não caracterizam reincidência, mas podem servir para embasar a moduldora de maus antecedentes, sem desqualificar a personalidade ou a conduta social do agente,

4 Apelação parcialmente provida.